Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. CRIANÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO AFASTADA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, menor impúbere representado por sua genitora, contra decisão que, nos autos da ação de alimentos ajuizada pelo ora agravante contra seu genitor, indeferiu o benefício de gratuidade de justiça pleiteado na petição inicial, determinando o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

2. Conforme o § 3o do art. 99 do CPC, a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural resulta na presunção de necessidade do benefício da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômico-financeira é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme art. 99, § 2o, do CPC.

3. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal” (REsp 1807216/SP. Relator(a) Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 4/2/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/2/2020).

4. Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência econômico-financeira firmada pelo agravante, que possui 12 (doze) anos de idade e depende exclusivamente de seus genitores para a própria subsistência.

5. Ausentes elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência assentada pelo recorrente, impõe-se a reforma da r. decisão agravada, para deferir o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela parte autora, ora recorrente.

6. Recurso conhecido e provido.